Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-82.2023.8.11.0029
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000422-82.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VILMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.416.301-41 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS - CPF: 014.546.061-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 031.254.961-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO LOPES DE SOUSA NOVAIS - CPF: 052.192.511-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCELINO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 013.580.941-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000422-82.2023.8.11.0029

RECORRENTE: VILMAR FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em razão de esfaqueamento ocorrido durante festa pública, por discussão ligada a dívida de pequena monta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, a justificar seu afastamento na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do motivo fútil encontra respaldo na desproporcionalidade entre a dívida alegada e a tentativa de homicídio, o que autoriza sua submissão ao Tribunal do Júri.

4. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é igualmente admissível, dada a surpresa do ataque e o uso de arma branca, que impediram reação eficaz da vítima no momento inicial da agressão.

5. A exclusão das qualificadoras só é admitida nesta fase quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

6. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, não cabendo sua análise nesta fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas é possível quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 2. Configura motivo fútil a tentativa de homicídio motivada por dívida de pequena monta. 3. A surpresa no ataque com arma branca caracteriza o recurso que dificultou a defesa da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2º, II e IV; 14, II; CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 669.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/12/2022; AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000422-82.2023.8.11.0029

RECORRENTE: VILMAR FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de VILMAR FERREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Alega que as qualificadoras são manifestamente improcedentes, razão pela qual pleiteia o afastamento delas, para que seja julgado por tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP). Por fim, requer a concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000422-82.2023.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 01 de janeiro de 2023, por volta das 03h25min, na praça conhecida como "Praça do Avião", na cidade e Comarca de Canarana/MT, o recorrente, valendo-se de arma branca (faca), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Francelino Pereira de Araújo, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo a denúncia, o crime foi perpetrado em virtude de uma discussão pretérita em razão de dívidas de somenos importância entre a vítima e o denunciado, o que se revelou absolutamente desproporcional. Ademais, o increpado fez uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois agiu de forma rápida e inesperada, abordando a vítima de surpresa e imediatamente lhe golpeando com uma faca, sem que a vítima pudesse esperar o ataque ou esboçar qualquer reação.

Na fase inquisitiva, o PM ALTAIR MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA narrou:

“QUE é policial militar nesta cidade de Canarana, e estava de folga na data de ontem, nas festividades na praça do Avião; QUE estava junto com seus familiares, em momento de confraternização; QUE após as 03h00 da manhã, perto de onde estava viu dois homens brigando, se agredindo no chão, e os seguranças da empresa privada que estavam trabalhando no evento estavam se aproximando para apaziguar a situação; QUE quando um dos seguranças se aproximou, viu quando uma faca foi tomada das mãos do suspeito, um homem moreno, e a vítima caminhando no sentido da ambulância; QUE não chegou a ver o ferimento da vítima, nem sabe de sua gravidade, porém viu que ele mesmo foi buscar atendimento junto à ambulância que estava próximo a ele no local do evento; QUE quando percebeu que o segurança não estava conseguindo deter o suspeito, foi até o local para fornecer ajuda, momento em que imobilizou o suspeito, depois identificado como VILMAR, e após a imobilização, o segurança que estava agindo no local conseguiu colocar o "enforca gato" nos braços do suspeito, e o levar até o quartel da PM, que ficava a pouco mais de uma quadra daquela localidade”.

WILSON JESUS LEITE DOS SANTOS, por sua vez, relatou:

“QUE compõe a guarnição nesta urbe, quando foram solicitados pelos funcionários do Hospital Municipal relatando que havia dado entrada naquela Unidade Hospitalar um senhor vítima de golpe de faca ou outro objeto furo cortante; QUE de imediato a guarnição se deslocou ao local onde a vítima, o Sr. Francelino, estava sendo atendido e apresentava um corte na região do abdômen, no lado esquerdo, próximo à cintura; QUE a médica plantonista, Dr. Georgia, relatou que a vítima, devido seu estado de saúde, seria encaminhado ao Hospital Regional na cidade de Água Boa;
QUE em entrevista com a vítima, ele relatou ao depoente que estava na festa pública de final de ano que está ocorrendo na Praça do Avião, quando iniciou uma discussão verbal com o suspeito identificado como VILMAR devido a uma dívida antiga que tem com ele
; QUE em dado momento da discussão, o suspeito em posse de uma faca, golpeou a vítima e logo após foi contido por terceiros no local; QUE posteriormente a guarnição foi informada que os seguranças do evento haviam encaminhado o suspeito Vilmar à Central de Atendimento juntamente com a faca utilizada no fato;
QUE em entrevista com o suspeito, este relatou que se encontrou com a vítima na festa, tocou sobre o assunto da dívida que tinham contraído, quando Francelino lhe deu um soco, que veio a cair no chão; QUE após a agressão, o suspeito relatou que tirou a faca para se defender e o golpeou na região do abdômen
; QUE quem realizou a prisão do suspeito VILMAR foi o SGT FERREIRA, de folga nesta data, e o Agente de Segurança Privada Danilo; QUE após serem informados do encaminhamento da vítima ao Hospital Regional de Água Boa, nada mais souberam sobre seu estado de saúde”.

Interrogado, VILMAR optou por permanecer em silêncio, informando que somente se pronunciaria em juízo.

A vítima foi submetida a exame de corpo de delito indireto:

“
III- HISTÓRICO

O perito recebe requisição policial e prontuário médico para realização de exame indireto de corpo de delito. Trata-se de vítima de agressão por arma branca, ocorrido em 1/1/2023 às 3h25, foi atendido no Hospital Municipal de Canarana (vide prontuário médico) e no Hospital Regional Paulo Alemão (vide informação do Relatório de Investigação da Polícia Judiciária Civil número 2023.13.31)

IV- DESCRIÇÃO

Consta o prontuário do Hospital Municipal de Canarana, datado de 1/1/2023, assinado por dois médicos, em duas páginas, a primeira relativa ao atendimento e a segunda relativa à ficha de encaminhamento.

A primeira página, pela Dra. Georgia Faria Valadares, CRM-MT 13976, há o relato de
acidente por arma branca em abdome inferior e ombro esquerdo
, vítima estável hemodinamicamente, com inspeção digital sem perfuração de vísceras. Prescrita hidratação intravenosa, antibiótico (ceftrioxone), analgésico (tramadol), antiemético (bromoprida). Realizada sutura em abdome e ombro. Solicitados exames (radiografia do ombro esquerdo, tórax e abdome). Pelo Dr. Apolo Freire de Andrade Junior, CRM-MT 13052, há o relato de prescrição de hidratação intravenosa e antifibrinolítico (transamin).

A segunda página, composta pela ficha de encaminhamento, pelo Dr. Apolo Freire de Andrade Junior, CRM-MT 13052, está parcialmente legível. No que é legível, é possível entender que há encaminhamento à Cirurgia Geral, do Hospital Regional, por trauma de arma branca.

V- COMENTÁRIOS

Exame indireto de corpo de delito para verificação de vestígios (indiretos) de lesão corporal. Houve traumatismo por arma branca em abdome e ombro, com documentação médica apenas do primeiro atendimento, realizado no Hospital Municipal de Canarana. Do que foi possível auferir deste atendimento, o perito não tem elementos de convicção para afirmar ou negar os quesitos nº 3 e 4.

Os quesitos nº 5, 6 e 7 não podem ser respondidos, porque não são informações que se podem extrair do prontuário médico, portanto necessitam de exame direto.

VI- CONCLUSÃO

Diante dos achados do exame, conclui o perito que Francelino Pereira de Araújo apresenta vestígios indiretos de lesão corporal.

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS

1) Há ofensa à integridade corporal ou saúde do periciando?

R: Sim

2) Qual o instrumento ou meio que a produziu?

R: Instrumento perfurocortante – Meio mecânico.

3) A ofensa foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou

outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum? (resposta

especificada).

R: Sem elementos.

4) Resultou perigo de vida?

R: Sem elementos.

5) Resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias?

R: Depende de exame direto.

6) Resultou debilidade permanente de membro, sentido ou função? (resposta especificada).

R: Depende de exame direto.

7) Resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente? (resposta especificada).

R: Depende de exame direto”.

A vítima foi ouvida pelo delegado de polícia em 29/03/2023:

“QUE o ocorrido foi no Réveillon; QUE foi até a Praça do Avião onde estava acontecendo a festa da virada no intuito de buscar sua namorada; QUE já tinha bebido um pouco, pois estava na casa de uns amigos; QUE chegando na Praça do Avião, procurou por sua namorada Gabriela, e ela havia ido no banheiro; QUE no que ficou esperando por ela, o suspeito VILMAR apareceu; QUE o suspeito Vilmar lhe chamou e mostrando a faca, já veio pra cima do declarante; QUE foi chegando para trás, conseguiu derrubá-lo, e pediu para um popular pegar a faca da mão do suspeito; QUE somente quando se levantou percebeu que já havia sido lesionado; QUE levou uma facada na barriga, região do intestino, e outra no braço; QUE conhece Vilmar pois já fizeram muitos negócios; QUE perguntado se estavam com alguma rixa, respondeu que a um tempo atrás comprou uma terra dele no valor de R$ 130.000,00 e havia pagado cento e dezenove mil; QUE passou lote, e mais algumas coisas, e no final estavam faltando onze mil reais; QUE Vilmar já vinha lhe falando coisas e o apertando para que pagasse os onze mil reais; QUE pediu a Vilmar para esperar, que estava pegando uma obra e iria quitar sua dívida;
QUE assim, no dia da virada do ano, lhe deu uma facada; QUE acredita que ele tinha bebido naquele dia; QUE foi socorrido pela ambulância que estava no local imediatamente; QUE foi encaminhado para o Hospital Regional de Água Boa onde passou por cirurgia e permaneceu internado por mais de oito dias; QUE ficou sem trabalhar por 60 (sessenta) dias, sendo quarenta dias tendo que ficar em repouso absoluto para depois começar a andar devagar
, e agora que está voltando aos poucos a pegar peso”.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

Em juízo, foram colhidas as declarações da vítima, das testemunhas de acusação e de defesa e, ao final, interrogado o réu. Valho-me da transcrição contida na decisão de pronúncia:

“A vítima Francelino Pereira de Araújo, afirmou em juízo, que estava na Praça do Avião durante a festa de Réveillon quando foi abordado pelo réu, que já veio em sua direção com uma faca, atingindo-o no abdômen e no braço. Declarou ainda que tinha um débito pendente com o acusado decorrente da compra de uma terra que estava atraso uma semana. Informa que anteriormente teria discutido com o réu, ocasião em que foi ameaçado pela vítima, motivo pelo qual o réu vinha o "apertando" para o pagamento.

A testemunha Altair Marcos Ferreira de Oliveira, policial militar, em juízo, relatou que estava de folga na festa, confirmou ter presenciado parte da ocorrência, relatando que viu dois homens brigando e se agredindo no chão. Aproximou-se para ajudar a conter o acusado até a chegada da polícia.

Danilo Lopes de Sousa Novaes, que atuava como segurança no evento, relatou ter presenciado o início da agressão física, e apenas ajudou a conter o réu e a retirar a faca, esclarecendo que o motivo da briga teria sido uma dívida entre o réu e a vítima.

A testemunha militar Wilson Jesus Leite dos Santos relatou em juízo que foi acionado para atender a ocorrência envolvendo uma pessoa esfaqueada. Ao chegar ao hospital, a vítima relatou que estava na festa quando iniciou uma discussão com o acusado em razão de uma dívida antiga, momento em que foi golpeado com uma faca. Afirmou ainda que o suspeito foi detido por seguranças do evento e por outro policial militar que estava de folga no local.

Cleidevon Sobrinho Gonçalves e Elvira Ribeiro relataram que havia uma desavença entre o réu e a vítima, em razão de uma dívida não paga há meses, e no dia dos fatos a vítima debochou do réu afirmando que no dia dos fatos o acusado teria ido cobrar a dívida e teria sido agredido pela vítima.

Carlos Alberto Félix Bernardo e Daniel da Silva Araújo, nada declararam acerca dos fatos”.

VILMAR permaneceu em silêncio na primeira fase da persecução penal.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, mantendo as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, que são o objeto da insurgência recursal.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria
. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
(HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 - destaquei).

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5º, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer: apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular.

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão da faca utilizada no crime, Prontuário de atendimento médico da vítima que comprova o ferimento no abdômen inferior esquerdo próximo à cintura, além dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quanto aos indícios de autoria, estes são igualmente suficientes para autorizar a pronúncia do recorrente.

A vítima Francelino Pereira de Araújo afirmou em juízo que estava na Praça do Avião durante a festa de Réveillon quando foi abordado pelo recorrente, que já veio em sua direção com uma faca, atingindo-o no abdômen e no braço. Declarou ainda que tinha um débito pendente com o acusado decorrente da compra de uma terra, que estava atrasado há cerca de uma semana, e que anteriormente teria discutido com o recorrente, ocasião em que foi ameaçado, motivo pelo qual VILMAR vinha pressionando-o para o pagamento.

A testemunha Altair Marcos Ferreira de Oliveira, policial militar, em juízo relatou que estava de folga na festa, confirmou ter presenciado parte da ocorrência, relatando que viu dois homens brigando e se agredindo no chão. Aproximou-se para ajudar a conter o acusado até a chegada da polícia.

Danilo Lopes de Sousa Novaes, que atuava como segurança no evento, relatou ter presenciado o início da agressão física e apenas ajudou a conter o recorrente e a retirar a faca, esclarecendo que o motivo da briga teria sido uma dívida entre o recorrente e a vítima.

A testemunha Wilson Jesus Leite dos Santos, policial militar, relatou em juízo que foi acionado para atender a ocorrência envolvendo uma pessoa esfaqueada. Ao chegar ao hospital, a vítima relatou que estava na festa quando iniciou uma discussão com o acusado em razão de uma dívida antiga, momento em que foi golpeado com uma faca. Afirmou ainda que o suspeito foi detido por seguranças do evento e por outro policial militar que estava de folga no local.

Cleidevon Sobrinho Gonçalves e Elvira Ribeiro relataram que havia uma desavença entre o recorrente e a vítima em razão de uma dívida não paga há meses, e no dia dos fatos a vítima debochou do recorrente, afirmando que no dia dos fatos o acusado teria ido cobrar a dívida e teria sido agredido pela vítima.

Passo à análise das teses defensivas.

No que concerne à qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, a defesa sustenta que não há indícios de futilidade do delito, pois o suposto crime foi cometido em razão de uma animosidade prévia entre o recorrente e a vítima, inclusive demonstrada nos depoimentos prestados pelas testemunhas em sede judicial.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A qualificadora do motivo fútil caracteriza-se pela
desproporcionalidade entre o motivo e a reação do agente
. No caso em tela, o crime foi perpetrado em virtude de uma discussão pretérita em razão de dívidas de somenos importância entre a vítima e o recorrente, o que se revela absolutamente desproporcional.

O fato de existir uma animosidade prévia entre o recorrente e a vítima não afasta, por si só, a qualificadora do motivo fútil. Ao contrário, reforça a futilidade do motivo, pois demonstra que o recorrente, inconformado com o atraso no pagamento de uma dívida, decidiu ceifar a vida da vítima, revelando uma reação absolutamente desproporcional ao motivo que a ensejou.

Ademais, em sede de pronúncia, as qualificadoras só devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas das provas constantes dos autos, pois do contrário devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, que é quem detém a competência para apreciá-las a fundo.

No caso dos autos, a denúncia imputa à conduta do recorrente a qualificadora da motivação fútil, visto que o homicídio fora exercido em virtude de uma discussão pretérita em razão de dívidas de somenos importância entre a vítima e o denunciado, o que se revela absolutamente desproporcional.

Nesse contexto, não há como afastar, nesta fase processual, a qualificadora do motivo fútil, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada da questão.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, a defesa alega que a própria vítima conseguiu se defender, segurar os braços do acusado e derrubá-lo no chão, o que demonstraria a inexistência de qualquer recurso que tenha dificultado ou impossibilitado sua defesa.

Tal argumento também não merece acolhimento. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima caracteriza-se pelo emprego de meio que impossibilite ou dificulte a defesa do ofendido, não sendo necessário que a vítima fique completamente impossibilitada de se defender, bastando que sua defesa seja dificultada.

No caso em apreço, conforme narrado na denúncia e corroborado pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, o recorrente agiu de forma rápida e inesperada, abordando a vítima de surpresa e imediatamente lhe golpeando com uma faca, sem que a vítima pudesse esperar o ataque ou esboçar qualquer reação.

O fato de a vítima, posteriormente, ter conseguido reagir e até mesmo derrubar o recorrente não afasta a qualificadora, pois o que se analisa é o momento inicial do ataque, quando o recorrente, valendo-se do elemento surpresa, desferiu golpes de faca contra a vítima, dificultando sua defesa.

Ademais, o fato de o recorrente estar munido de arma branca no fatídico dia autoriza o reconhecimento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o acusado agiu surpreendendo a vítima com uma faca.

Ressalte-se que, conforme depoimento da testemunha Danilo Lopes de Sousa Novaes, foi necessário conter fisicamente o recorrente para que não desferisse outros golpes contra a vítima naquele momento, o que reforça a presença da qualificadora.

Assim, também não há como afastar, nesta fase processual, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da questão.

No caso dos autos, as qualificadoras imputadas ao recorrente encontram respaldo no conjunto probatório, não sendo possível afastá-las nesta fase processual.

Ressalte-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", estabelece a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao juiz togado usurpar tal competência, afastando qualificadoras que encontram respaldo no conjunto probatório.

Assim, não há elementos seguros para extirpar as qualificadoras descritas na denúncia, uma vez que, em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é possível a exclusão delas na pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas
, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não das qualificadoras de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima e de motivo fútil.

Por fim, o recorrente pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica.

A tese não merece acolhimento neste momento processual. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser analisado pelo juízo da execução penal, que é o adequado para aferir a real situação econômico-financeira do recorrente, se condenado.

Ressalte-se que a concessão do benefício da justiça gratuita não se confunde com a nomeação de defensor público ou dativo, tratando-se de instituto que visa à isenção do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, matéria que deve ser apreciada na fase de execução da pena, caso, repito, sobrevenha condenação.

Portanto, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita neste momento processual, devendo o pedido ser analisado oportunamente pelo juízo da execução penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de VILMAR FERREIRA DA SILVA, mantendo intocada a pronúncia
, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025